Tribunal: TJMT
Processo: 1029684-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029684-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (PACIENTE), Primeira Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (VÍTIMA), MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 056.085.241-01 (VÍTIMA), BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (VÍTIMA), MARCELO MACHADO DE SOUZA - CPF: 010.717.081-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV DO CÓDIGO PENAL) CONTRA MARCOS GABRIEL, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) CONTRA VALDEIR, HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §§ 2o, II, IV E VI, 2o-A, I E 7o, III DO CÓDIGO PENAL) CONTRA BRUNA, EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 29 E 30 DO CÓDIGO PENAL), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT DA LEI 10.826/03) E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, § 2o DA LEI 12.850/13) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPERTINÊNCIA.
CÁRCERE CAUTELAR FUNDAMENTADO NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO COMPORTA REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos, sendo mantida posteriormente na decisão de pronúncia, elencando que o ora beneficiário foi preso em flagrante por tráfico de drogas, é em tese conhecido como “mestre disciplina” da organização criminosa “comando vermelho”, além de já ter sido condenado em outra ação penal. Ademais, elencou-se que o beneficiário está atualmente foragido, com patrocínio nos autos e com revelia decretada, garantindo então a ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

2.

De outro lado, o habeas corpus não se presta à discutir a negativa de autoria e ausência de provas, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal – no caso, para os jurados do tribunal do júri, já que até o momento, em tese, a acusação tem viabilidade, diante da sentença de pronúncia.

3.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luciano Palopoli Barros
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
1a vara criminal de Rondonópolis/MT
(ID 194731697). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal) contra Marcos Gabriel, tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) contra Valdeir, homicídio qualificado (art. 121, §§ 2o, II, IV e VI, 2o-A, I e 7o, III do Código Penal) contra Bruna, em concurso de pessoas (art. 29 e 30 do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
da Lei 10.826/03) e integrar organização criminosa (art. 2o, § 2o da Lei 12.850/13) em concurso material (art. 69 do Código Penal), consoante autos 1030479-98.2022.8.11.0003.

Assim, indica que a prisão preventiva do paciente foi deferida
sem a presença dos requisitos autorizadores
, pois supostamente não haveria ofensa à ordem pública, instrução processual ou provas, sendo decretada com
fundamentação inidônea
. Ademais, assevera que, embora não seja matéria de mérito,
o paciente não seria autor dos crimes
, bem como seria
portador de predicados pessoais favoráveis
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida pelas teses desenvolvidas, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 195907169), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 197675676). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 197926179).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos, sendo mantida posteriormente na decisão de pronúncia, elencando que o ora beneficiário foi preso em flagrante por tráfico de drogas, é em tese conhecido como “mestre disciplina” da organização criminosa “comando vermelho”, além de já ter sido condenado em outra ação penal. Ademais, elencou-se que o beneficiário está atualmente foragido, com patrocínio nos autos e com revelia decretada, garantindo então a ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, consoante trecho a seguir, que utilizo como razão para decidir,
per relationem
:

(...) Compulsando detidamente os autos,
vislumbro que é certo que há prova da existência dos crimes (Boletim de Ocorrência, termo de declaração das testemunhas, Laudos de Necropsia)
, bem como a presença dos indícios de autoria,
sobretudo pelo que foi narrado pelas testemunhas durante a investigação, vez que estas apontam o acusado como o possível executor do delito, bem como que o mesmo, logo após os fatos, evadiu-se do local a fim de não ser localizado
. Ademais, em relação à autoria, a equipe da Polícia Civil logrou êxito em localizar uma câmera de videomonitoramento, próxima a residência da vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, sendo localizado o registro do veículo FOX, cor chumbo, transitando pela lateral da residência da vítima, tratando-se de mesmo
modus operandi
. As imagens mostram, ainda, a testemunha Valdete Mendes Pereira, padrasto de Valdeir, no momento em que é abordado pelos agentes criminosos, segundos antes do atentado contra seu enteado. Com essas informações, ao ser inquirido,
Valdete reconheceu o denunciado Luciano Palopoli Barros como um dos executores do crime
. Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária
não só para assegurar a aplicação da lei penal
, mas, principalmente pela
necessidade de se manter a ordem pública
, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo pela vida humana. Segundo consta dos autos, tratam-se de eventos realizados de forma cadenciada, sendo conhecido como o “Dia Sangrento”, posto que os delitos foram orquestrados a fim de dar cabo a vida de três vítimas. Assim, munido pelo sentimento de vingança, o réu Elias orquestrou, em tese, a morte das vítimas, vez que não suportava o fato de sua ex-companheira (vítima Bruna) ter se envolvido com outras pessoas, dentre elas as vítimas Marcos e Valdeir. Deste modo, ao que aponta a Autoridade Policial e o membro do Ministério Público, o acusado Elias por se valer da sua posição elevada na hierarquia da Organização Criminosa, autodenominada “Comando Vermelho”, delegou, em tese, ao
réu Luciano a função de executar as vítimas
,
posto que este supostamente ocupa a função de “Disciplina” da referida Facção.
(...) Se não bastasse, temos que
após o cometimento dos delitos, objetos desta demanda
,
o acusado Luciano foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas no dia 02 de dezembro de 2022, sendo levantado pela Polícia que, além de ser conhecido como “Mestre Disciplina” da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, ainda é responsável pelo recolhimento do dinheiro proveniente da venda de entorpecentes nesta cidade
. Tais fatos são objetos do Inquérito Policial n° 1031048-02.2022.8.11.0003. Ademais,
o denunciado Luciano foi condenado pelo crime de organização criminosa pelo Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, autos n° 0005090-79.2020.8.11.0042, o que demonstra a propensão do réu à reiteração de práticas delituosas ligadas ao crime organizado.
(...) Merece destaque também o fato de que o
acusado não foi localizado
, em primeiro momento,
dificultou as investigações, mostrando, assim, a necessidade da medida extrema
. (...) Outro ponto que merece destaque é que
o crime, em tese, foi praticado contra mulher
, tratando-se de feminicídio,
o que deve ter maior rigor e repúdio por parte do Poder Judiciário contra tais delitos envolvendo pessoas vulneráveis, sendo motivo suficiente da prisão cautelar, conforme art. 313, III, do CPP
. (...).

De outro lado, o
habeas corpus
não se presta à discutir a negativa de autoria e ausência de provas, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal – no caso, para os jurados do tribunal do júri, já que até o momento, em tese, a acusação tem viabilidade, diante da sentença de pronúncia. Não obstante, para justificar a prisão cautelar são necessários apenas indícios de autoria, consoante se infere da jurisprudência:

(...) Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP
não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal
(AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). (...) (AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de 25/10/2023
).

Além disso, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024